Tribunal: TJBA
Processo: 8041632-83.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8041632-83.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ANELISA KRUSCHEWSKY COUTINHO ARAUJO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO Advogado(s): SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO (OAB:BA32634-A), LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA (OAB:BA21513-A), DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO (OAB:BA31696-A), FRANCISCO JOSE BASTOS (OAB:BA4281-A) AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FATOS NOVOS. COISA JULGADA. PRECEDENTE DA CÂMARA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, mantendo a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento de ações de compensação tributária decorrentes de desapropriações amigáveis. O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não analisar fatos supervenientes e documentos relevantes juntados aos autos, os quais seriam capazes de alterar o resultado do julgamento. II. Questão em discussão. 2. As questões postas à apreciação consistem em verificar: a) A admissibilidade dos embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil; b) A existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de fatos supervenientes, notadamente: (i) o trânsito em julgado de ação individual (Processo n.º 0568072-76.2014.8.05.0001) que reconheceu o direito do Embargante à compensação tributária; (ii) a celebração de transação judicial entre o Município Embargado e outra litisconsorte (ABFI Empreendimentos), que também versava sobre a mesma matéria; e (iii) o julgamento anterior por esta mesma Câmara, em caso análogo (AI n.º 8041533-16.2022.8.05.0000), reformando a decisão de sobrestamento; c) A possibilidade de conferir efeitos infringentes ao recurso para, sanando as omissões, modificar o resultado do julgamento do agravo de instrumento. III. Razões de decidir. 3. Os embargos de declaração constituem o meio processual idôneo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material em pronunciamento judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. A omissão se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante arguida pelas partes e sobre a qual o julgador deveria se pronunciar. 4. O acórdão embargado, ao manter a decisão de sobrestamento, fundamentou-se na probabilidade do direito do Município, com base na Recomendação n.º 010/2014 do Ministério Público, e no perigo de dano ao erário. Contudo, verifica-se que o julgado não se manifestou sobre os relevantes fatos supervenientes e documentos apresentados pelo Embargante em diversas petições (IDs 50471369, 59009229, 59885629, 69972702, 84599871, e 88195683), os quais são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, configurando a omissão apontada. 5. A alegação de trânsito em julgado da ação individual do Embargante (Processo n.º 0568072-76.2014.8.05.0001), que lhe assegurou o direito à compensação, é matéria de ordem pública e de suma importância. Sua não apreciação constitui omissão, pois a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, possui força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, o que poderia afastar a eficácia da decisão interlocutória de sobrestamento em relação ao Embargante. 6. A notícia de transação judicial homologada com outra parte e o julgamento de caso idêntico por esta mesma Câmara, em sentido favorável à tese do Embargante, são elementos que abalam a premissa da probabilidade do direito do Município, reforçando a necessidade de sua análise, o que não ocorreu. A ausência de enfrentamento desses argumentos configura omissão, conforme o art. 489, § 1º, IV, do CPC. 7. O saneamento das omissões impõe a reavaliação do quadro fático-jurídico, justificando a atribuição de efeitos infringentes. A existência de coisa julgada em favor do Embargante afasta os fundamentos que sustentaram a tutela de urgência na origem, invertendo-se o perigo da demora, que agora milita contra o Embargante, impedido de exercer um direito judicialmente reconhecido e imutável. IV. Dispositivo. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, sanando as omissões, dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão interlocutória, afastando a ordem de sobrestamento em relação ao processo individual do Embargante. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, caput, da Constituição Federal; Art. 489, § 1º, IV e VI, art. 502, art. 1.022, II, e art. 1.025, do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n. 8041632-83.2022.8.05.0000.2.EDCiv, em que figuram como Embargante o ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO e ALAÍDE METZKER COUTINHO e como Embargado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, para, sanando as omissões apontadas, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora